Tribunal: TJDFT
Processo: 0749908-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORO DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços de mentoria empresarial, declinou da competência para remeter os autos ao Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, após reconhecer a natureza consumerista da relação e a competência absoluta do foro do domicílio do réu.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação contratual examinada possui natureza de consumo, o que atrai a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor quando figura no polo passivo; e (ii) saber se a cláusula de eleição de foro, firmada no contrato, prevalece quando o consumidor é demandado fora de seu domicílio.
III. Razões de decidir
3. A competência do foro do domicílio do réu-consumidor é absoluta quando este ocupa o polo passivo, autorizando o reconhecimento de ofício pelo magistrado, conforme entendimento consolidado e reiteradamente aplicado pelo Tribunal.
4. A cláusula de eleição de foro não prevalece quando impõe ônus desproporcional ao consumidor e afronta normas protetivas de ordem pública, sobretudo quando ausente prova de que o demandado atuou como pessoa jurídica ou em benefício direto de atividade empresarial formalmente constituída.
5. A ausência de demonstração mínima de que a contratação tenha ocorrido em contexto empresarial impede afastar a presunção de vulnerabilidade, orientando a manutenção da decisão que reconheceu a natureza consumerista da relação e declinou da competência para o foro de Sobradinho/DF.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0715870-04.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 02/10/2025, DJe 23/10/2025.